Tribunal: TJDFT
Processo: 0729079-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0729079-45.2022.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: RAFAEL FABRICIO CAVALCANTE REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A inicial foi manuscrita por RAFAEL FABRÍCIO CAVALCANTE. Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para que o pedido venha em termos e acompanhada dos documentos necessários à sua perfeita compreensão. Brasília, 2 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador